Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-08.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020568-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (AGRAVANTE), CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020568-08.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – ARTIGO 525,
§1º, VII DO CPC
- RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE INCIDEM SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO EXECUTADO – MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC QUE É DEVIDA APENAS SOBRE O SALDO REMANESCENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A compensação de valores é causa modificativa do direito do exequente, porquanto interfere diretamente no crédito executado. A compensação deferida não se trata de homologação, mas sim de procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial.

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva, caso em que se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020568-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO AMPELIO BETTIO

AGRAVADO: CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO AMPELIO BETTIO
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
VECAM – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,
indeferiu pedido de condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, bem assim do afastamento da multa do artigo 523 do CPC, porque entendeu que a compensação de valores ocorrida não pode ser considerada como pagamento espontâneo do débito.

Aduz que se trata de Cumprimento de Sentença em que a agravada postulou recebimento de valor total de R$38.285,86, sem abater os valores pela mesma devidos, razão pela qual apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e postulou a compensação de R$28.453,07, oriundo de demanda movida pelo recorrente em desfavor da agravada.

Anota que a agravada foi intimada a se manifestar e então concordou com a compensação, de modo que o débito cobrado restou parcialmente quitado.

Reclama, contudo, que invés do magistrado acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para compensar valores e extinguir parte da execução, acabou por
homologar
a compensação de valores, com a extinção parcial do crédito reclamado pela agravada. Deixou, portanto, de arbitrar honorários de sucumbência.

Sustenta que o fato da agravada ter concordado com a compensação dos valores não retira a
procedência parcial da impugnação apresentada
pelo agravante, em que pese o Juízo singular tenha despachado como “homologação” a compensação, quando na verdade se trata de procedência parcial da impugnação com a compensação.

Assegura, assim, que a compensação não é fruto de acordo, mas sim de questão tratada na Impugnação ajuizada pelo agravante, considerada como causa modificativa e extintiva de parte da obrigação, nos termos do artigo 525, §1º, VII do CPC, circunstância que autoriza a condenação da agravada ao pagamento de honorários da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§1º e 2º, do CPC.

Destaca que em razão da procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, teve um benefício econômico na ordem de R$28.453,07, sobre o qual devem incidir honorários da sucumbência na ordem de 20% sobre o montante extirpado do débito.

Pede seja deferido o benefício da justiça gratuita e afastada a incidência da multa do artigo 523 do CPC, porque referidos pedidos agitados em sede de Embargos de Declaração, não foram apreciados pelo Juiz da causa.

Postula o provimento do recurso para condenar a
agravada ao pagamento dos honorários da sucumbência no montante de 20%, nos termos do artigo 85 do CPC, sobre o valor extinto da execução, em razão do princípio da causalidade, corrigido monetariamente e com juros desde o pedido de compensação feito na Impugnação ao Cumprimento De Sentença.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 110835450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020568-08.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o agravante
MARCELO
a reforma da decisão a fim de que seja fixada sucumbência em desfavor da agravada
VECAM
, calculada sobre o valor de R$28.453,07, porquanto a compensação de valores só ocorreu em razão da Impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado pelo recorrente, de modo que é causa modificativa do direito da exequente.

No caso em exame, aos 02-9-2019, a agravada exequente iniciou o cumprimento de sentença oriunda da ação de cobrança de duplicata, em que postulou a intimação do executado, ora agravante, para pagamento do valor de R$38.285,86 (id 109242479 - Pág. 13).

Devidamente intimado, o executado agravante interpôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença com base no artigo 525, §1º, VII, do CPC, a fim de
compensar
o débito reclamado com o
crédito de R$ 28.45307
, oriundo do processo nº 8010229-75.2013.8.11.0055, em que a VECAM figura como devedora (id
109242479 - Pág. 24).

Em manifestação na origem, a aqui
exequente VECAM concordou com a compensação
no presente cumprimento de sentença. Ocasião em que apontou, ainda, uma diferença atualizada a receber de R$15.188,77 (id 109242479 - Pág. 65).

Diante do exposto, sobreveio a decisão agravada (id
109242479), em que homologou a compensação dos créditos entre as partes, bem assim determinou a intimação do ora agravante ao pagamento do saldo remanescente indicado pela exequente (R$15.188,77).

Irresignado, o agravante interpôs embargos de declaração ao fundamento de que ao contrário do entendimento do juízo, a compensação é causa modificativa e extintiva de parte da obrigação, de modo que a Impugnação deveria ser acolhida e a exequente condenada ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor compensado – benefício econômico alcançado de R$28.453,07 - (artigo 85, §2º do CPC).

Ao julgar os declaratórios, a decisão rejeitou pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários, porquanto cabíveis apenas no caso de acolhimento, ainda que parcial, da Impugnação, bem assim manteve a incidência da multa do artigo 523 do CPC e rejeitou o pedido de extinção da execução em razão da alegada hipossuficiência, porquanto não prevista no artigo 924 do CPC.

Assim, questão que se coloca é saber se sobre o valor da compensação arguida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconhecida pela exequente, incidem honorários de sucumbência.

Como dito, a compensação foi alegada em sede de Impugnação ao Cumprimento de sentença ajuizado pelo executado agravante, nos termos do artigo 525, §1º, VII do CPC e reconhecida pelo exequente agravado.

Assim, apesar de acolhida pelo Juízo singular, o entendimento foi de que a compensação não acarreta a procedência parcial da impugnação, fundamento utilizado para rejeitar a incidência dos honorários de sucumbência postulado pelo recorrente.

Ocorre que a circunstância evidencia a procedência parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e não simples homologação, como entendeu a decisão recorrida
.

Sucede que o cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Caso a resistência a esta pretensão seja acolhida -
ainda que parcialmente
-, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo para o exequente os seus ônus.

Nesse sentido:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, deverão ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado
(REsp 1134186/RS).”
(TJDFT - Acórdão 1156926, 00270332620108070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019)

[...]
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva, sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença
.”
(TJDFT -Acórdão 1203012, 07046354720198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019)

Assim, diante da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação da impugnada ao pagamento de honorários calculados sobre o percentual do benefício econômico alcançado pelo executado, ora agravante.

De igual modo, no caso específico em que fora reconhecida a compensação de valores, isto é, houve o decote de parte do valor executado, no que tange a incidência da multa do artigo 523 do CPC, só tem incidência sobre o débito remanescente (inteligência do §2º, do mesmo artigo).

Por fim, não há se falar em extinção do cumprimento de sentença por falta de condições financeiras do agravante em arcar com o pagamento do débito.

Ressalta-se, por primeiro, que
não se tem notícia de deliberação, na origem, acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita postulada pelo recorrente
.

Pondera-se, por fim, notadamente no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais, ainda que a parte seja beneficiária da assistência judiciária, tal circunstância não conduz ao excesso de execução na medida em que remanescem tais rubricas de sua responsabilidade, nos termos do artigo 98, §2º, do CPC, basta, na hipótese, a sua temporária subtração dos cálculos executados.

Posto isso
, dá-se parcial provimento
ao agravo para fixar honorários de sucumbência a encargo do agravado, em
15% sobre o proveito econômico obtido pelo agravante,
em razão da compensação de valores, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem assim determinar que a multa do artigo 523 do CPC, seja calculada apenas sobre o saldo remanescente devido pelo executado recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021